Tribunal: TJSP
Processo: 2142650-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de cobrança de débitos condominiais – Fase de cumprimento de sentença – A executada, ora agravante, propôs o parcelamento do débito, o que foi aceito pelo exequente, mediante condições e autorizado pelo Juízo a quo. Proposta acolhida descumprida. Depósitos efetuados a menor e alguns, intempestivamente. Juízo a quo acolheu a alegação de descumprimento da proposta e após determinar ao

Ementa:
Ação de cobrança de débitos condominiais – Fase de cumprimento de sentença – A executada, ora agravante, propôs o parcelamento do débito, o que foi aceito pelo exequente, mediante condições e autorizado pelo Juízo a quo. Proposta acolhida descumprida. Depósitos efetuados a menor e alguns, intempestivamente. Juízo a quo acolheu a alegação de descumprimento da proposta e após determinar ao agravado que apresentasse planilha de débito, determinou à agravante que depositasse a diferença em 05 dias. Irresignação. – Dúvida não há acerca do descumprimento da proposta apresentada pela agravante e aceita pelo agravado. Porém, o exame dos autos indica que planilha de débito apresentada pelo exequente e acolhida implicitamente pelo Juízo a quo, na medida em que não houve efetiva deliberação a respeito, não mais traduz a realidade da dívida. Destarte e considerando que ao Poder Judiciário cumpre solucionar lides e não contentar litigantes, dando pela procedência ou improcedência da demanda, de rigor o acolhimento do pedido subsidiário, para que o feito, seja encaminhado ao contador judicial, para apuração do valor correto do débito, considerando o teor da decisão judicial que autorizou o parcelamento do débito e os diversos depósitos efetuados nos autos. Recurso parcialmente provido.